Tribunal: TJSP
Processo: 1009988-09.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais c.c. antecipação de tutela - efetuados descontos no benefício previdenciário da autora, que alega desconhecer, além de crédito liberado integralmente através de TED em sua conta corrente - perícia grafotécnica a favor da postulante – responsabilidade objetiva do requerido – danos morais caracterizados – manutenção do "quantum" ressarcitório, mormente que

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais c.c. antecipação de tutela - efetuados descontos no benefício previdenciário da autora, que alega desconhecer, além de crédito liberado integralmente através de TED em sua conta corrente - perícia grafotécnica a favor da postulante – responsabilidade objetiva do requerido – danos morais caracterizados – manutenção do "quantum" ressarcitório, mormente que irrecorrido pela apelada – demanda procedente – recurso improvido.*